Tribunal: TJSP
Processo: 2266863-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso de execução não configurado. Devedora deixou de efetuar o pagamento do valor da dívida. Encargos moratórios incidentes até a data do efetivo pagamento. Arrematação de bem no curso de ação em que houve penhora no rosto dos autos não tem o condão de fazer cessar os efeitos da mora. Descabida a tentativa de se isentar dos encargos moratórios

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso de execução não configurado. Devedora deixou de efetuar o pagamento do valor da dívida. Encargos moratórios incidentes até a data do efetivo pagamento. Arrematação de bem no curso de ação em que houve penhora no rosto dos autos não tem o condão de fazer cessar os efeitos da mora. Descabida a tentativa de se isentar dos encargos moratórios enquanto o valor não estiver liberado ao credor. RECURSO DESPROVIDO.